Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 1.016, INCISOS I E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA E NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Antes de analisado o mérito recursal do agravo de instrumento, verificada impossibilidade de identificar os advogados das partes, já que tal informação não está disponível no processo originário. Também constatado que faltavam os dados referentes aos executados DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO) no agravo de instrumento interposto. O agravante foi então intimado a cumprir os requisitos do artigo 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Insubsistente ao fim pretendido a alegação de que “a execução originária não está afetando nenhum direito de Dorival Josue do Amaral ou de Luzia Domingos Caixeta do Amaral” ambos continuam no polo passivo da demanda originária.
3. Embora conste o nome do advogado em relação a DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO), o mesmo não se pode afirmar em relação aos executados LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL (consulta aos “Dados do processo de referência” do processo originário e do presente recurso).
4. A exigência prevista no art. 1.016 do Código de Processo Civil tem por finalidade possibilitar a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. A não observância aos requisitos ali previstos fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5.1. Como se viu, não atendidos os requisitos do art. 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil (requisitos extrínsecos, regularidade formal), regularização oportunizada e não atendida.
6. Agravo interno conhecido e não provido.